Tribunal: TJES
Processo: 5000810-23.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000810-23.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERICA PRINCISVAL DOS SANTOS GAMA

APELADO: JOAO ANTONIO OLIVEIRA GAMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECIBO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. ÔNUS DA PROVA DA DEVOLUÇÃO.
PRINTS
DE WHATSAPP COMO MEIO DE PROVA. DIALETICIDADE RECONHECIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Hérica Princisval dos Santos contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Mimoso do Sul/ES que, na Ação de Exibição de Documento cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada por João Antônio Oliveira Gama, julgou procedente o pedido e determinou a entrega do documento original “recibo particular de compra e venda” ao autor . A apelante sustenta, em síntese, ausência de prova de posse do documento; alegada devolução com base em “Termo de Entrega”; invalidade de captura de tela de conversa por aplicativo (WhatsApp); e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos para manutenção da gratuidade da justiça; (iii) determinar se a ré comprovou a devolução do documento e se se desincumbiu do ônus probatório; (iv) aferir a validade dos “prints” de WhatsApp como meio de prova; e (v) verificar eventual cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada porque o recurso enfrenta, de forma específica, os fundamentos da sentença, permitindo o exame do mérito pelo órgão ad quem .

A gratuidade da justiça é mantida: vigora presunção relativa de insuficiência econômica (CPC, art. 99, § 3º), não elidida por elementos concretos (art. 99, § 2º); comprovada renda líquida mensal modesta e inexistência de prova robusta em contrário, sendo irrelevante, por si só, a titularidade de imóveis decorrentes de partilha (CPC, arts. 98 e 99) .

O “Termo de Entrega de Documentos” é genérico e não individualiza o recibo, não servindo para comprovar a devolução; a notificação extrajudicial de 30.5.2022, recebida e não respondida, reforça a conclusão de que o documento não foi restituído; há violação aos deveres de boa-fé e cooperação (CPC, arts. 5º e 6º); o ônus do fato extintivo incumbia à ré (CPC, art. 373, II) e, tratando-se de documento comum, a recusa injustificada autoriza a presunção do art. 400 do CPC (arts. 397 e 399) .

É lícita a utilização de capturas de tela de conversas de WhatsApp como meio de prova, à luz da liberdade probatória (CPC, art. 369) e da persuasão racional (CPC, art. 371), não havendo regra de inadmissibilidade absoluta; não é imprescindível ata notarial; a alegação genérica de manipulabilidade é insuficiente, impondo-se impugnação específica e produção de contraprova (precedentes: STJ, AgInt no AREsp 2.408.609/PR; TJSP; TJDFT) .

Não há cerceamento de defesa: houve intimação para manifestação sobre os documentos, efetivamente exercida; competia à defesa, que participou da conversa, carrear a íntegra do diálogo ou produzir contraprova idônea (CPC, arts. 5º e 6º) .

O conjunto indiciário é coerente: posse pretérita admitida, ausência de prova específica de devolução, notificação recebida sem resposta, “prints” não infirmados e “Termo” genérico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A utilização de capturas de tela de WhatsApp é lícita, cabendo à parte impugnar especificamente autenticidade/origem e produzir contraprova. 2. Em exibição de documento comum, incumbe à ré provar a devolução específica; não o fazendo, aplica-se a presunção do art. 400 do CPC. 3. Mantém-se a gratuidade de justiça quando não afastada por elementos concretos a presunção do art. 99, § 3º, do CPC. 4. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões enfrentam os fundamentos da decisão. 5. Não há cerceamento de defesa quando oportunizado o contraditório e as provas constantes são suficientes ao convencimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado sumariamente, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Hérica Princisval dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mimoso do Sul/ES que, nos autos da
Ação de Exibição de Documento cumulada com Obrigação de Fazer
, ajuizada por
João Antônio Oliveira Gama
, julgou procedente o pedido inicial, determinando à apelante a entrega, ao apelado, do documento original consistente em “recibo particular de compra e venda.

Em suas razões recursais a apelante alega, em síntese:
a)
que a parte autora não conseguiu comprovar, de forma inconteste, que o documento objeto da lide estaria em sua posse, baseando a ação em falácias ;
b)
que, em momento algum do processo, negou ter estado de posse do documento, mas que já o entregou há muito tempo, conforme recibo de entrega de documentos que anexou ;
c)
que a prova utilizada pelo magistrado para fundamentar a sentença, uma captura de tela de conversa por aplicativo de mensagens, é inválida;
d)
o magistrado incorreu em cerceamento de defesa ao acolher prova ilícita e transferir indevidamente à Requerida o ônus de juntar a conversa na íntegra, não obstante ter ela requerido a intimação do patrono do autor para a apresentação completa — providência ignorada.

I – Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Verifico que, em sede de contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, incumbe ao recorrente, à luz do princípio da dialeticidade que rege nosso sistema recursal, não apenas manifestar seu inconformismo em relação ao ato judicial impugnado (elemento volitivo), mas também, e necessariamente, contestar de forma específica os fundamentos que embasam a decisão recorrida, demonstrando o desacerto dessa fundamentação (elemento descritivo).

Tal exigência visa permitir que, por meio do confronto entre a tese sustentada no pronunciamento jurisdicional e a antítese apresentada nas razões recursais, o órgão ad quem possa exercer o juízo de mérito do recurso. Nesse sentido, como bem ensina Nelson Nery Jr.:

“As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial”. (in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos. 5ª ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 150)

No presente caso, a apelante, em suas razões recursais,
detalhou os principais argumentos que a levaram a interpor o recurso, a exemplo da suposta invalidade da prova utilizada para a condenação, a afirmação de que já devolveu o documento e o questionamento sobre a condenação por danos morais
. Ao fazer isso, a apelante demonstrou, com clareza, os pontos de divergência com a sentença, o que é suficiente para cumprir o requisito do princípio da dialeticidade. Portanto, a preliminar deve ser rejeitada, permitindo o regular prosseguimento da análise recursal.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade
arguida pelo apelado.

II - Do mérito

De plano, cumpre consignar que, embora o apelante tenha apresentado impugnação à gratuidade da justiça deferida à apelante, qualificando-a como preliminar,
trata-se, em verdade, de matéria de mérito recursal
, razão pela qual será enfrentada como tal.

Nas contrarrazões, o apelado
impugnou o benefício da gratuidade de justiça
já deferido, sustentando que a apelante possuiria capacidade econômica para suportar as custas e despesas do processo, por deter imóveis e perceber rendimentos na qualidade de servidora pública municipal. Para corroborar, juntou captura de tela da ficha funcional da apelante (ID 14114905, fl. 04), com apontamentos remuneratórios relativos aos meses de janeiro a abril de 2025.
Ocorre que o valor de R$ 8.531,00 indicado pelo apelado corresponde a parcela remuneratória extraordinária (v.g., férias, 13º ou vantagem transitória) paga em abril/2025, não refletindo a renda ordinária mensal da apelante
; por conseguinte, tal elemento probatório, isoladamente, não é apto a infirmar a presunção legal de hipossuficiência. Ademais, os demais meses exibidos evidenciam pagamento de férias, o que igualmente não retrata a realidade dos ganhos habituais da apelante.

Nos termos do art. 98 do CPC,
a gratuidade é devida a quem não puder arcar com custas, despesas e honorários sem prejuízo do sustento próprio ou da família
; e, consoante o art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, presunção relativa que só se afasta mediante elementos concretos (art. 99, § 2º). No caso, a apelante apresentou, com a contestação, declaração de hipossuficiência (ID 14114846) e comprovantes de rendimentos (ID 14114848) que apontam provento líquido mensal de R$ 2.937,50, quantia compatível com a narrativa de restrição financeira, mormente consideradas as despesas ordinárias de moradia e sustento familiar.

Forçoso registrar que a circunstância de a apelante figurar como titular de bens imóveis — obtidos por força de partilha decorrente de divórcio —
não elide, por si
só
, a hipossuficiência econômica
, porquanto a mera propriedade
não se confunde com liquidez imediata nem com disponibilidade de renda para suportar os encargos processuais
. Ausente prova robusta em sentido contrário, subsiste a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza.

Diante desse quadro,
rejeito a impugnação e mantenho a gratuidade da justiça deferida à apelante,
com fundamento nos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Passo, de imediato aos demais pontos de insurgência da apelante. No caso dos autos, a demanda de origem tem por objeto a exibição e a entrega do documento original consistente em “recibo particular de compra e venda”, o qual o autor afirma encontrar-se em poder da ré. A
apelante sustenta haver devolvido o documento ao patrono do recorrido
em 16.5.2022, acostando para tanto
“Termo de Entrega de Documentos”
(id 14114847). Todavia, imperioso reconhecer que
tal documento não se revela idôneo para comprovar a alegada devolução, uma vez que é genérico e não individualiza o “recibo particular de compra e venda”
como item específico dentre os supostamente restituídos, faltando-lhe descrição pormenorizada, correlação inequívoca com o bem documental reclamado e assinaturas identificáveis que atestem a quitação específica. Em contextos de exibição de documento comum (arts. 396 a 404 do CPC), exige-se precisão na identificação da peça documental alegadamente exibida, sob pena de esvaziar-se o controle jurisdicional e o contraditório substancial.

A
cronologia processual igualmente fragiliza a tese recursal
da recorrente
. Consoante consta nos autos, o autor promoveu notificação extrajudicial em 30.5.2022 (id 14114837) — 14 dias após a suposta devolução — exigindo a restituição do recibo. A correspondência foi recebida pela apelante, sem que esta apresentasse qualquer resposta. Tal inércia, conjugada à generalidade do “Termo de Entrega”,
corrobora a conclusão de que o documento original não havia sido efetivamente devolvido.
Ressalte-se que, se a apelante efetivamente houvesse entregue o título, seria esperável resposta imediata à notificação, com exibição de comprovante específico da devolução do recibo. Ao não responder e não carrear prova individualizada,
a apelante se afastou dos deveres processuais de boa-fé objetiva (art. 5º do CPC) e de cooperação (art. 6º do CPC), além de desatender o ônus probatório que lhe incumbia
.

No ponto, a sentença recorrida corretamente assentou que
a apelante admitiu a posse pretérita do documento, mas não comprovou de modo inequívoco a sua devolução
. O ônus da prova quanto ao fato extintivo — no caso, a entrega do recibo ao patrono do autor — incumbia à recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não se desincumbindo, subsiste o dever de exibição/entrega. Ademais, tratando-se de documento comum às partes (§§ dos arts. 397 e 399 do CPC), a
recusa injustificada ou a não comprovação da impossibilidade de exibi-lo autoriza o magistrado a presumir verdadeiras as alegações
do autor acerca do conteúdo e existência do documento, na forma do art. 400 do CPC, especialmente
quando o acervo indiciário aponta nesse sentido.

A irresignação também se volta contra
a validade de capturas de tela de conversas (WhatsApp), reputadas pela apelante como “prova inválida e manipulável
”, à luz de precedente por ela invocado (RHC 79.848/STJ). A tese não procede. O CPC/2015 adotou sistema de liberdade probatória (art. 369), cabendo ao julgador apreciar a prova segundo o livre convencimento motivado (art. 371), observados o contraditório e a ampla defesa.
Não há regra de inadmissibilidade absoluta de “prints” de conversas; ao revés, a jurisprudência dos tribunais pátrios — inclusive do Superior Tribunal de Justiça — tem reiteradamente admitido a idoneidade de capturas de tela como meio de prova, sobretudo quando sujeitas à impugnação específica e corroboradas por outros elementos, não sendo imprescindível ata notarial para sua validade
. O precedente referido pela apelante não consagra proibição categórica, mas adverte para a necessária cautela na valoração, sobretudo diante de impugnação concreta por suposta adulteração.

Por oportuno, destaco, adiante, precedentes diretamente aplicáveis à controvérsia ora examinada:

“3.
O simples fato de alguns trechos das conversas não terem sido registrados em ata notarial não impede que se possa atribuir valor às demais provas elencadas, principalmente quando a parte contrária não impugna o conteúdo da conversa, mas tão somente a validade da prova
. 4 . Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2408609 PR 2023/0229962-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

“4. A matéria sobre
a autenticidade dos prints de WhatsApp foi devidamente apreciada, cabendo ao embargante o ônus de demonstrar a falsidade, o que não ocorreu . A inovação recursal é vedada.
(...) (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10059386020238260322 Lins, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 13/02/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2025)

“4 .
A utilização de captura de telas de aplicativo de WhatsApp como meio de prova é lícita e possível, conforme o art. 369 do CPC. 4.1 . Admitida a prova, cabe ao Réu impugnar especificamente a autenticidade das mensagens ou que elas não se originaram dos telefones de sua propriedade, não bastando a alegação genérica de facilidade de adulteração de registros.
(...) Tese de julgamento:
“É lícita a utilização de captura de telas de aplicativo de WhatsApp como meio de prova, cabendo ao réu a impugnação específica da autenticidade e origem.
Reconhecida a cobrança indevida e vexatória, bem como a lesão aos direitos de personalidade, o nexo de causalidade e a culpa do agente, reconhece-se a responsabilidade civil do agressor, deve o valor indenizatório atender às finalidades preventiva, compensatória e pedagógica”. (TJ-DF 07391480220238070001 1973218, Relator.: ROBERTO FREITAS FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2025, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2025)

“Insurgência da ré – Alegação de invalidade dos prints de conversa via Whatspp e e-mail, acostados na inicial, posto que poderiam ter sido excluídas mensagens enviadas e recebidas – Desacolhimento –
Validade dos prints de conversas mantidas por Whatsapp e e-mail como meio de prova, a teor do que dispõe o art. 369 do CPC – Ré que poderia juntar o teor das conversas mantidas, posto que delas participou, de modo a comprovar eventuais teores excluídos
– Alegação de não comprovação de envio da notificação extrajudicial por parte da autora – Desacolhimento – O próprio réu juntou aos autos prints de conversas mantidas por e-mail, que comprovam o envio e o recebimento da notificação – Alegação de que as peças foram entregues dentro do prazo de 10 dias, conforme orçamento – Desacolhimento – De acordo com o teor das conversas mantidas, houve o comprometimento do réu em encaminhar as peças em prazo inferior, o que não ocorreu –
Réu que não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que procedeu à entrega das peças dentro do prazo
– Sentença mantida por seus próprios fundamento – Recurso improvido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1001007-52.2021.8.26 .0526 Salto, Relator.: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 16/05/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024)

“Documentos juntados aos autos, consistentes em notas fiscais, pedidos e conversas de "Whatsapp", suficientes à caracterização do título monitório –
Desnecessidade de lavratura de ata notarial para atribuir força probante aos "prints" de telas do "Whatsapp"
– Quadro de prova dos autos que, diversamente do sustentado pela embargante, bem demonstra a relação jurídica entre as partes, então por ela negada” (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 1007823-57 .2022.8.26.0189 Fernandópolis, Relator.: Ricardo Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 29/04/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)

“Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa . Inexistência.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador constata nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, decidindo motivadamente sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

Prejudicial de nulidade das provas obtidas a partir de print screen de WhatsApp. Afastamento . É possível o aproveitamento das conversas como meio idôneo de prova. Aplicação dos artigos 369 e 422, ambos do CPC
. Inovação recursal quanto à manipulação do conteúdo. Impossibilidade .
Ausência, ainda, de demonstração de manipulação das referidas conversas.
No mérito recursal, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Art. 46, da Lei n . 9.099/95 e artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso não provido. Honorários fixados, observada a gratuidade processual.” (TJ-SP - RI: 00000478720208260449 Piquete, Relator.: WALLACE GONCALVES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/10/2023)

Incontroverso, portanto, que
não basta a alegação genérica de “facilidade de manipulação” para infirmar
os
prints
de conversa apresentados de forma documental
; impõe-se à parte que a impugna o ônus de trazer elementos técnicos ou documentais que revelem inconsistências, metadados contraditórios, truncagens, ausência de lastro temporal ou qualquer outro indício objetivo de falsificação. Nada disso foi feito.
A apelante não afirmou que a conversa seria inexistente ou forjada, limitando-se a questionar a forma de apresentação (
print
), o que não encontra guarida na orientação jurisprudencial contemporânea nem no texto do art. 369 do CPC
.

Também não prospera a
alegação de cerceamento de defesa
. Do despacho de id 32760755 consta que
a
recorrente
foi regularmente intimada acerca da juntada de novos documentos pelo autor, dentre os quais os prints de conversa de WhatsApp (
id
33455474)
, tendo-se oportunizado manifestação, que efetivamente ocorreu
na petiç
ão
de
id
36938324.

Houve contraditório real, sem qualquer limitação indevida
. A defesa, se pretendia infirmar a credibilidade dos
prints
,
poderia e deveria ter apresentado a íntegra do diálogo (do qual o próprio patrono participou) ou produzido contraprova idônea, o que não fez
. A postura defensiva, restrita à impugnação abstrata, colide com os deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC) e não autoriza a conclusão de que tenha havido tolhimento do direito de defesa. Neste sentido, forçoso reconhecer correta a decisão de primeiro grau ao indeferir o desentranhamento e reconhecer a validade instrutória dos documentos apresentados.

Registro, ainda, que
o contexto indiciário é coerente e convergente
: i) posse anterior confessada do documento pela ré; ii) ausência de prova específica de devolução; iii) notificação extrajudicial recebida em 30.5.2022, sem resposta; iv) prints que dialogam com a narrativa autoral e não foram tecnicamente infirmados; v) “Termo de Entrega” genérico e não individualizador do recibo. À luz do princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC), a valoração conjunta desses elementos conduz à mesma solução alcançada pelo julgador singular.

Em arremate,
não se evidencia qualquer vício de fundamentação, erro de julgamento ou violação a normas processuais que justifique a reforma
. A sentença enfrentou adequadamente as questões relevantes, motivou a valoração da prova e aplicou corretamente o direito, em conformidade com a jurisprudência dominante acerca da admissibilidade e valoração de provas eletrônicas, do ônus probatório do réu quanto a fatos extintivos (art. 373, II, do CPC) e do regime da exibição de documento comum.

Diante do desfecho que se impõe, majoro em 5% os honorários sucumbenciais fixados na origem, observados os parâmetros da sentença, mantida a suspensão da exigibilidade, por ser a Apelante beneficiária da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3º).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e a ele
nego provimento
,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.